Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0729674-44.8.07.0000 Requerente : PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista que o despacho exarado no ID 39509558 foi cumprido parcialmente, intime-se a advogada do requerente pela derradeira vez para regularizar a representação processual na forma do art. 623, do CPP, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator